Tribunal: STF
Processo: AI 225943
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRESSUPOSTOS. Os embargos
declaratórios, para serem providos, pressupõem omissão, contradição
ou obscuridade. Isso não ocorre quando o acórdão embargado revela as
razões da improcedência do inconformismo da parte, salientando as
premissas da decisão impugnada mediante o extraordinário.